Tribunal: TJSP
Processo: 2242077-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inobstante a insuficiência de prova documental, há indícios de que o postulante aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer – Decisão objurgada que determinou a citação do executado para desocupar o

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inobstante a insuficiência de prova documental, há indícios de que o postulante aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer – Decisão objurgada que determinou a citação do executado para desocupar o imóvel descrito na prefacial, sob pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$15.000,00 – Impugnação ao valor da causa - Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedido não analisado pelo MM. Juízo a quo - Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer – Decisão objurgada que determinou a citação do executado para desocupar o imóvel descrito na prefacial, sob pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$15.000,00 – Alegação de que o título exequendo foi forjado, situação que poderia ser confirmada por meio de prova pericial – Existência de melhorias no imóvel realizadas pelo executado e que devem ser valoradas caso haja desocupação - Necessidade de instrução probatória – Matéria típica de embargos à execução – Decisão mantida – Recurso improvido.